Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR FORMULADA EM CARÁTER INCIDENTAL. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE CONVIVÊNCIA EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO EMANADA DE JUÍZO DE FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÓRIO PROMANADO POR JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INCOMPATÍVEIS COM O PLEITO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL FIXADOR DO REGIME DE CONVIVÊNCIA SUSPENSO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO CAUTELAR ORIGINÁRIO DE JUÍZO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Aviado agravo de instrumento em face de decisão emanada de Juízo de Família que dispusera sobre a alteração do regime de convivência dos genitores com a filha menor comum, o advento de decisório emanado de Juizado de Violência Doméstica e Familiar deferindo medidas protetivas em favor da menor em face do genitor, o recurso por ele formulado visando restabelecer o regime de convivência anteriormente firmado resta irreversivelmente afetado, porquanto inviável que, no seu ambiente, seja debatida decisão diversa e originária de juízo
2. O advento de decisão emanada de juízo diverso daquele do qual emergira o provimento originalmente recorrido dispondo sobre o regime de convivência do pai com a filha menor, suprimindo o direito de visitação e impondo medidas protetivas destinadas a resguardar a infante do convívio com o genitor, a inovação material prejudica de forma irreversível o agravo por ele formulado visando rever decisão emanada do Juízo de Família no qual transita a ação de regulação de guarda, devendo-lhe ser negado trânsito, porquanto transposto o exame da matéria para sede distinta.
3. Agravo não conhecido. Unânime.